Tribunal: CARF
Processo: 16696.000116/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16696.000116/2010-88
ACÓRDÃO
2001-007.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSO KREIMER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DEPENDENTES
Comprovada a relação de dependência, deve-se manter a dedutibilidade
com dependentes.
GASTO COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTES
Comprovada a relação de dependência deve-se manter a dedutibilidade
dos gastos com instrução.
DESPESAS MÉDICAS COM DEPENDENTES
Comprovada a relação de dependência deve-se manter a dedutibilidade
das despesas médicas.
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Comprovada documentalmente os gastos com previdência privada deve-se
manter a dedutibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer os valores despendidos com dependentes,
despesas com instrução, previdência privada e despesas médicas no valor de R$ 1.171,08.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16696.000116/2010-88
2
Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Versa o mérito do presente recurso voluntário a irresignação levada a efeito pelo
ora recorrente contra o acórdão da DRJ/FNS – vide documento de fls. 110/118, que manteve na
condição de glosados os seguintes valores considerados a partir da revisão da Notificação de
Lançamento que se encontra adunada às fls. 60/68: Dependentes (R$ 1.272,00); Despesas com
instrução (R$ 1.998,00); FAPI (R$ 3.873,00); Despesas Médicas (R$ 2.221,00).
Devidamente intimado da decisão proferida pela autoridade a quo em 08/04/2015
– vide documento de fls. 123, em 30/04/2015 protocolou o presente recurso voluntário onde
protesta, em síntese – vide fls. 145/146:
1. Pede o restabelecimento dos valores que foram despendidos com gastos com
dependente e com instrução de Patrícia da Conceição Machado que alega
comprovar ser a sua companheira há mais de cinco anos;
2. Afirma não concordar com a glosa referente aos gastos com Previdência Privada
anexando o mesmo documento na oportunidade já analisado pela autoridade a
quo;
3. Deixa de recorrer sobre o montante de R$ 1.049,92 da parcela glosada como
despesas médicas pagas ao Bradesco Saúde
Nada mais digno de registro deixou plasmado em sua peça recursal.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16696.000116/2010-88
3
Remanesce como matérias a serem apreciadas por este colegiado as seguintes
glosas: Dedutibilidade como dependente de Patrícia da Conceição Machado; Gastos com instrução
de Patrícia da Conceição Machado; Despesas médicas realizadas com a PLAMED.
Dedução com dependente e gastos com instrução:
No caso vertente nos autos como estão imbricados a natureza das referidas
deduções, passo a analisar conjuntamente.
Observa-se do teor do acórdão que ora está sendo vergastado que as citadas
deduções se referem à dependente Patrícia da Conceição Machado:
(...) omissis
Com referência à dedução de dependentes, esta deve observar o disposto na
alínea “c” do inciso II do art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, bem
como o previsto no art. 77 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99).
Em análise a documentação apresentada pelo contribuinte, verifico que este
apresenta, para comprova a união estável com Patrícia da Conceição Machado,
uma declaração intitulada “Declaração de União Estável”, a qual, no entanto,
não pode ser acatada tendo em vista que esta foi firmada pelo próprio
contribuinte e data do ano de 2014, conforme se pode verificar do documento
acostado aos autos, fl. 88. (negritei e sublinhei)
Desta forma, o contribuinte não comprova que tem convivência de natureza
familiar, publica e duradoura com a citada dependente, especificamente com
relação ao ano calendário 2004, em exame. Desta forma deve ser mantida a glosa
de dependente, em face a ausência de comprovação da dedução pleiteada.
(...) omissis
Quanto às despesas com instrução, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
em seu art. 8o, inciso II, alínea “b”, vigente à época dos fatos geradores, bem
como o art. 81 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999, permite
que o contribuinte deduza, a título de despesas com instrução, os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes.
No caso em exame, compulsando dos documentos carreados aos autos pelo
contribuinte, vê-se que este apresentou comprovantes de pagamentos efetuados
à Associação de Ensino Campo Grande, CNPJ 34.130.898/0001-34, fls. 41/50,
relativa a Patrícia da Conceição Machado, devendo desta forma, ser mantida a
glosa efetuada, tendo em vista que o contribuinte não logrou comprovar a relação
de dependência da mesma (negritei e sublinhei).
Reza a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas que na
determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto poderão ser considerados
como gastos dedutíveis na base de cálculo do Imposto sobre a renda da Pessoa Física realizados
com dependentes, incluindo “o companheiro ou a companheira desde que haja vida em comum
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16696.000116/2010-88
4
por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filhos (Decreto no 3.000/99, art.
77, II)”.
Por se tratar de uma relação jurídica de fato, com consequências jurídicas também,
tenho que as declarações que se encontram adunadas às fls. 128/130 efetivamente sobejamente
comprovam a relação fática de companheiros entre o ora recorrente e a Sra. Patrícia da Conceição
Machado.
Destarte as glosas mantidas com referências a tais rubricas e valores constantes da
Notificação de Lançamento devem ser restabelecidas.
Despesas Médicas:
No voto proferido no acórdão recorrido, afirma a autoridade a quo para
fundamentar a sua negativa em restabelecer a importância no montante de R$ 2.221,00 a tal
título:
(...)
O contribuinte apresenta aos autos, fl. 20, uma declaração da Unimed de Angra
dos Reis/RJ, CNPJ 02.418.258/0001-38, a qual atesta o pagamento de plano de
saúde PLAMED, descontado dos seus rendimentos, no valor de R$ 1.171,08, no
período de janeiro a dezembro de 2004. Entretanto, este documento já havia
sido anteriormente examinado pela autoridade revisora, na qual se constatou
que o mesmo não permite identificar os beneficiários das despesas. Desta
forma, em face a ausência de comprovação, deve ser mantida a glosa. (negritei e
sublinhei).
Tendo em vista o novo documento apresentado às fls. 115, faltante quando da
apreciação da impugnação pela autoridade a quo, fica restabelecido o valor glosado
correspondente a R$ 1.171,08 a título de Despesas Médicas como tendo sido realizado com a
dependente Patrícia da Conceição Machado.
O restante do valor glosado pela autoridade a quo deverá permanecer hígido tendo
em vista não haver sido motivo do presente recurso voluntário.
(...)
Já no caso dos despesas médicas em nome do Bradesco Saúde, CNPJ
92.693.118/0001-60, entendo que deve ser mantida a glosa parcial efetuada pela
autoridade fiscal na revisão do lançamento, tendo em vista que se constata dos
documentos apresentados que não são dedutíveis os pagamentos efetuados à
Sergio Kreimer e Henrique Kreimer, tendo em vista que estas pessoas não
constam como dependentes do contribuinte em sua declaração de ajuste relativa
ao ano calendário 2004.
Previdência Privada:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16696.000116/2010-88
5
Para manter a glosa com referência ao presente item, disse a autoridade de
primeira instância em seu voto:
(...)
No caso em exame, tem-se que o contribuinte apresenta aos autos o mesmo
documento fornecido pela Seguradora Icatu Hartford, CNPJ 42.283.770/0001-39,
o qual já havia anteriormente sido analisado pela autoridade revisora, sendo que
o documento apresentado é apenas um informativo, o qual apenas indica valores
que foram pagos pelo contribuinte sem, no entanto, demonstrar quem foram os
beneficiários destes pagamentos (negritei e sublinhei).
Desta forma, mantenho o entendimento manifestado pela autoridade fiscal
revisora, no sentido de manter a glosa da dedução de previdência privada
declarada, no valor de R$ 3.873,00.
Diferentemente do documento que teria sido analisado quando do julgamento da
impugnação pela DRJ/FNS - vide documento de fls. 16 -, o recorrente trouxe aos autos juntamente
com o presente recurso voluntário o documento colacionado às fls. 131 que supre a deficiência
apontada pela mencionada autoridade, de tal modo que o valor glosado a tal título deverá ser
restabelecido.
Ante o todo exposto, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL nos termos do que consta assentado no corpo do presente voto,
restabelecendo os calores despendidos com dependentes, despesas com instrução, previdência
privada e despesas médicas no valor de R$ 1.171,08.
-É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 157
DF CARF MF
Original